Tribunal: STM
Processo: 7000353-54.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual destinado à persecução penal comum, por meio do qual o órgão ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando presentes certos requisitos. Contuto, esse acordo não possui previsão no Código de Processo Penal Militar. A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da Justiça comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense. A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. A decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem. As decisões do STF a respeito da aplicação do ANPP na Justiça Castrense não foram proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, diferente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do CPC. No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou a homologação do ANPP, em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal Militar. Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000353-54.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GUILHERME RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000353-54.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: GUILHERME RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal, surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual
destinado à persecução penal comum, por meio do qual o órgão ministerial, ao
verificar que, no caso em análise, a atividade persecutória pode gerar mais
desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando
presentes certos requisitos. Contuto, esse acordo não possui previsão no Código
de Processo Penal Militar.
A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de
bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os
institutos despenalizadores da Justiça comum, como o ANPP e o sursis
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade
na seara castrense.
A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o
entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
A decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em total conformidade
com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da
ordem.
As decisões do STF a respeito da aplicação do ANPP na Justiça Castrense não
foram proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, diferente do
julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda
não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do
CPC.
7000353-54.2025.7.00.0000
40001373248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou a homologação do
ANPP, em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal
Militar.
Ordem denegada. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo
legal.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de GUILHERME RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS, ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército, que se encontra respondendo à Ação Penal Militar
nº 7000021-64.2025.7.04.0004, com Denúncia recebida em 12 de março de 2025, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar.
Consta da Inicial do presente Habeas Corpus que, ao apreciar o pleito da
Defensoria Pública da União (DPU) de encaminhar os autos ao Ministério Público Militar
(MPM) para o Oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar Dr. CELSO VIEIRA DE
SOUZA, no bojo do Processo nº 7000021-64.2025.7.04.0004:
“proferiu decisão indeferindo o pedido defensivo, sob o fundamento de ausência de previsão
legal na legislação processual penal militar e a impossibilidade de sua aplicação por analogia
dada à tese fixada no Processo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, afastando a aplicação
do ANPP e determinando o prosseguimento da Ação Penal Militar sem encaminhamento dos
autos ao Ministério Público Militar e/ou encaminhamento dos autos à Câmara de
Coordenação do Ministério Público Militar.”
Sustenta a DPU que o instituto processual, previsto no art. 28-A do CPP, é
aplicável aos processos em curso nesta Justiça Especializada e que a decisão do Juízo a quo
consiste em:
“... evidente constrangimento ilegal ao não determinar o encaminhamento dos autos ao MPM
ou Câmara de Coordenação do MPM para revisão do não oferecimento como requerido pela
defesa. Isso porque, a decisão ignora precedentes do Supremo Tribunal Federal que já
determinaram a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União em crimes ainda mais graves
do que o tratado nos presentes autos.” (evento 1, INIC1, Habeas Corpus).
7000353-54.2025.7.00.0000
40001373248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E requer seja concedida medida liminar para determinar-se a remessa dos autos
ao Ministério Público Militar ou à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, a fim de que
haja o processamento adequado e a oferta do ANPP.
No mérito, requer seja concedida a presente ordem, confirmando-se a liminar.
No dia 21 de maio de 2025, indeferi o pedido liminar por julgar que não
restaram caracterizados os requisitos ensejadores da medida cautelar. Assentei, ainda, que a
Decisão do Magistrado de Primeira Instância encontra-se fundamentada nos termos do
entendimento firmado por esta Corte Castrense no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, não representando afronta a dispositivos legais
nem abuso de poder (evento 7, DEC1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifestou-se pelo conhecimento do Habeas Corpus e pelo deferimento da liminar, opinando
pela intimação do Ministério Público Militar para que avalie o oferecimento do ANPP. No
mérito, opina pela concessão da Ordem, confirmando-se a liminar (evento 13, PARECER1).

É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus foi impetrado pela DPU em favor de GUILHERME
RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS, ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército, que se
encontra respondendo à Ação Penal Militar nº 7000021-64.2025.7.04.0004, como incurso no
art. 290 do Código Penal Militar, com Denúncia recebida em 12 de março de 2025.
O pedido não merece acolhimento.
A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
A partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, adveio,
no Código de Processo Penal, o “Processo Penal Negocial”
1, ou seja, mecanismo de
resolução consensual de conflitos no âmbito penal, permitindo a negociação e o acordo entre
acusação e defesa para solucionar a lide penal. Daí o ANPP, mediante a inclusão do art. 28-A
naquele Codex.
Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual,
por meio do qual o órgão ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade
persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando
presentes certos requisitos. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima
2, ao lecionar sobre o
tema, assim conceituou o referido instituto:
7000353-54.2025.7.00.0000
40001373248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial,
necessariamente homologado pelo juízo competente [...], celebrado entre o Ministério Público
e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor –, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. (Grifo
nosso.)
[...]
Feito esse breve histórico, passemos à apreciação do mérito do caso em análise.
É da Decisão recorrida:
[...]Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pela Defensoria Pública da União, evento
19, em que requereu:
seja o Ministério Público Militar intimado para se manifestar sobre o oferecimento do acordo
de não persecução penal ao caso, eis que presentes os requisitos do art. 28-A do CPP,
pugnando, desde já, no caso de recusa pelo MPM, pela aplicação do §14 do art. 28-A do CPP.
É a breve síntese. Passo a decidir.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi positivado em nosso ordenamento jurídico
através da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que introduziu no Código de Processo
Penal o artigo 28-A, não vindo a ser introduzido no Código de Processo Penal Militar. Sobre
esse tema, o Superior Tribunal Militar, no julgamento do Processo IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, fixou a seguinte tese de observância obrigatória pela primeira instância
da JMU:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei no 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Assim, ante a ausência de previsão legal na legislação processual penal militar e a
impossibilidade de sua aplicação por analogia dada à tese fixada no Processo IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, INDEFIRO A APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL AO PRESENTE CASO. Intimem-se a DPU e o MPM do teor da
presente decisão.”
Conforme visto, a questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte,
culminando no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de
2024, no qual se firmou a tese de que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da
Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição
de civil ou de militar do acusado”.
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto dos direitos Penal e Processual Penal
comuns.
7000353-54.2025.7.00.0000
40001373248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu
arcabouço normativo.
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e
princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial
distingue-a da justiça comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores
que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum,
pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por
parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o
ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim
fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como mero esquecimento, mas
sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender referido
instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento castrense.
Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM
permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União.
Além disso, é cediço que este Superior Tribunal Militar já possuía o
entendimento consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado
nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ressalte-se que a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui
força vinculante, conforme o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao Processo Penal Militar. Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça
Militar devem observá-la, impedindo decisões divergentes.
No caso concreto, a decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em
total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a
concessão da ordem.
Ainda mais porque o MPM, após ser intimado da decisão referenciada, não
propôs qualquer recurso a respeito de possível manifestação ou não da aplicação do ANPP no
caso em apreço (evento 27, MANIF_MPF1).
Bem assim, também não fez qualquer observação sobre a matéria quando do
oferecimento da Denúncia.
7000353-54.2025.7.00.0000
40001373248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não prosperam os argumentos defensivos no que tange à aplicação do
ANPP à hipótese, quando busca construir um cenário favorável à aplicação do referido
instituto à Justiça Militar em face de decisões monocráticas de Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Isso porque aludidas decisões não foram proclamadas com efeito vinculante e
eficácia erga omnes, diferentemente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário
daquela Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses
do art. 927 do CPC.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o
oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo.
Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível
invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão
no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-
64.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
7000353-54.2025.7.00.0000
40001373248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. (...) VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...)O alcance normativo do Acordo
de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico
possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...)
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021);
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara
castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
03/03/2021). (Grifo nosso.)
Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão a quo.
Isso posto, voto no sentido de denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373248v2 e do código CRC aee457b5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 01/07/2025, às 15:25:34
1. PIMENTEL, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 274.
7000353-54.2025.7.00.0000
40001373248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR